Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727321-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Concedo à parte agravante o derradeiro prazo de cinco dias para se manifestar sobre os documentos colacionados pela Capitaliza Empresa Simples de Crédito em sede de agravo interno, os quais demonstrariam a regular intimação da agravada, tanto para purgar a mora, quando para ciência do leilão judicial, sob pena de imediata revogação da medida liminar e de possível condenação por litigância de má-fé. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Sem embargo, comunique-se ao e. Juízo de origem acerca do comparecimento da empresa aos autos do agravo de instrumento, tendo em vista que, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, aparentemente, a citação não teria se aperfeiçoado nos autos de origem até o presente momento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator